Tribunal: TJSP
Processo: 1037827-11.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO. INCAPACIDADE PARCIAL APURADA POR PERÍCIA MÉDICA. INDENIZAÇÃO PAGA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. INTELIGÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 474 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEPENDE DO PERCENTUAL DE LIMITAÇÃO DO MEMBRO AFETADO, DEVENDO SER AFERIDO DE ACORDO COM A TABELA ANEXA À LEI N.o 6.194/74, NOS TERMOS DO INCISO II DO § 1.o DO

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO. INCAPACIDADE PARCIAL APURADA POR PERÍCIA MÉDICA. INDENIZAÇÃO PAGA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO. INTELIGÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 474 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEPENDE DO PERCENTUAL DE LIMITAÇÃO DO MEMBRO AFETADO, DEVENDO SER AFERIDO DE ACORDO COM A TABELA ANEXA À LEI N.o 6.194/74, NOS TERMOS DO INCISO II DO § 1.o DO ART. 3.o, ACRESCENTADOS PELA MEDIDA PROVISÓRIA 451, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008, CONVERTIDA NA LEI N.o 11.945, DE 04 DE JUNHO DE 2009. DIFERENÇA DO SEGURO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. CABIMENTO (ART. 85, § 11, DO CPC).

Apelação improvida.